Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719368-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVANI DE SOUZA ESPINDOLA RECORRIDA: FACULDADES INTEGRADAS DE GOIÁS FIG EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. PEDIDO DE EMISSÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. IMPEDIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Não basta que o estudante afirme que tenha frequentado regularmente o ensino médio sem que o requisito legal de comprovação seja considerado. A imprescindibilidade de certificado próprio está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. O Conselho de Educação do Estado de Goiás, órgão integrante da Administração Pública daquela unidade federada, reconheceu, em procedimento administrativo próprio, que a apelante não detém os requisitos necessários para obtenção do diploma de ensino médio. 3. Não cabe ao Poder Judiciário suplantar a decisão daquele órgão, notadamente quando inexiste impugnação específica contra o ato administrativo proferido, o qual, vale ressaltar, foi emitido fora do âmbito de competência da jurisdição do Distrito Federal. 4. A recusa da instituição de ensino em fornecer o diploma de graduação, ainda que o estudante tenha cursado nível superior, figura-se legítima, haja vista que não foram comprovados os requisitos necessários para conclusão do ensino médio. Precedentes do TJDFT. 5. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso concreto, pois inexiste direito subjetivo quando a alegação da parte ampara-se na pretensa consolidação de situação fática pelo decurso do tempo. 5. Constatada a inexistência de conduta ilícita pela instituição de ensino, afasta-se qualquer prejuízo decorrente da não expedição do diploma de nível superior até o suprimento das irregularidades que impedem a emissão. Inexistência de danos morais sofridos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 14 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova por entender que há desvantagem técnica e jurídica entre o consumidor e fornecedor de serviço. Acrescenta que os documentos apresentados na inicial são suficientes para comprovar o direito pretendido; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que restou comprovado que está sofrendo dano moral com a não certificação de conclusão do curso, após tantos anos de dedicação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 14 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A recusa da apelada em fornecer o diploma de graduação pleiteado figura-se legítima, haja vista que não foram comprovados pela apelante os requisitos necessários para conclusão do ensino médio” (ID 20398713). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025